Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801140-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSELITO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801140-40.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: CANDIDO LIMA JUNIOR (OAB-PA Nº 25.926-A) E ÂNGELO SOUSA LIMA (OAB-PA 26.226)

PACIENTE: JOSELITO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
§2º, IV C
ÓDIGO
P
ENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO
, PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
)

1.
EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA
.
Não há que se falar em s
uposta extemporaneidade da prisão alegada pela defesa,

quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso
temporal
transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial,

inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, ou seja, o lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão, este não é impeditivo, desde que a autoridade coatora consiga demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço, consoante se verifica da
decisão que manteve a prisão preventiva.

2.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DESPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Segregação cautelar suficientemente motivada. juízo a
quo
asseverou em sede do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva que:
“(...)
permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.
Ressalto
u
que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime de homicídio onde teria praticado o nefando delito em plena luz do dia nas imediações do terminal rodoviário da cidade
de Novo Repartimento
, demonstrando extrema ousadia, audácia e destemor, além da grande periculosidade dos agentes envolvidos que após desfechar disparos na vítima a esfaqueou diversas vezes a vítima e após tranquilamente deixaram a cena do crime.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

(...)

Ademais,
o paciente
já ostenta condenação criminal pelo delito de porte de arma de fogo, consoante se verifica dos Autos 0000349-41.2012.814.0123.

Mesmo após ter recebido a condenação acima, o requerido não se afastou da esfera do profano e segundo a polícia judiciária envolveu-se em novo delito, dessa vez, sonoramente mais grave.

(..)

Dito isso, obvio, ululante, que a prisão continua necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, consoante bem salienta o RMP em seu parecer contrário a revogação da prisão.

(...)

Ademais consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva.
(...)
”
.

C
onforme se percebe
do
trecho da decisão combatida
que
decretou

a
prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi
. o
periculum libertatis
,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. O réu responde a outro processo
, sendo condenado pelo crime crime de porte ilegal de arama de fogo
.

4.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
e
atividade laboral lícita
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove diass do mês de abril do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801140-40.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: CANDIDO LIMA JUNIOR (OAB-PA Nº 25.926-A) E ÂNGELO SOUSA LIMA (OAB-PA 26.226)

PACIENTE: JOSELITO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSELITO ALVES DE LIMA
,

apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de
Novo Repartimento
/PA
,
nos autos da Ação Penal nº
0003611-52.2019.8.14.0123
,
pela suposta prática dos crimes
tipificados nos artigos
121, §2º, IV C
ódigo
P
enal.

Alega o impetrante que o Paciente
fora preso em 11/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
§2º, IV
,
do CPB, data que foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, estando recolhido no
Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – CRRT
.

Aduz
iu ainda que o paciente
foi denunciado em 11 de novembro de 2020 pelo Ministério Público Estadual, denúncia que narra que no dia
31/03/2019
, por volta das 16h (dezesseis horas), este teria ceifado a vida de
WILTON CARLOS ARAÚJO DA SILVA
. Na inicial acusatória, o Parquet pediu ainda a decretação da prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento de necessidade à garantia da ordem pública local, à futura aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal.

Informou que no dia 17 de dezembro de 2020 o Juízo decretou a prisão preventiva do Paciente, atendendo ao pleito do Ministério Público e acolhendo os argumentos formulados, bem como adicionando ainda à fundamentação a alegação de que o denunciado possui antecedentes criminais, visto que já foi processado e julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Suscita
que a prisão preventiva do Paciente não pode se estabilizar, visto que os fatos que estão sob apuração e são imputados a ele são pretéritos, ocorridos no mês de março do ano de 2019, ou seja, há quase 02 (dois) anos atrás, e desde esse período o Paciente permaneceu residindo na Comarca de Novo Repartimento/PA, possuindo endereço fixo, profissão definida e amplamente conhecida no seio da sociedade repartimentense, possui bons antecedentes
,
é réu primário, não possuindo sentença condenatória com trânsito em julgado, bem como jamais ofereceu qualquer risco à investigação policial ou à tutela do processo penal, isto porque, durante todo este tempo, o Paciente seguiu vivendo sua vida normalmente, jamais tendo se envolvido em qualquer prática criminosa, não tendo evadido-se do distrito de culpa e jamais ameaçando qualquer testemunha do presente processo ou oferecendo riscos à futura aplicação da lei penal.

Ressaltou que no dia 04 de fevereiro de 2021 o Requerente foi citado, e o Paciente já apresentou sua resposta à acusação nos autos do processo, e destacou ainda que o Juízo da Comarca de Novo Repartimento rotineiramente eiva-se de julgar os pedidos de liberdade provisória dos réus presos, apenas fazendo após a defesa do Paciente impetrar
habeas corpus
e este Egrégio Tribunal enviar ofício pedindo informações, momento então em que o Juízo se apressa para julgá-los, atuando dessa forma clara para promover o constrangimento ilegal do paciente.

Afirma ainda que mesmo com pedido de liberdade provisória apresentado nos autos, tal fato tem se demonstrado insuficiente para apreciação do pedido de liberdade provisória, trazendo como casos similares os
Habeas Corpus
n. 0801027-86.2021.8.14.0000 (Relatoria Des. Raimundo Holanda Reis), n. 0801138-70.2021.8.14.0000 (Relatoria Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha) e n. 0800952-47.2021.8.14.0000 (Relatoria Des. Maria Nazare Silva Gouveia dos Santos), TODOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DE O JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO LEVAR MAIS DE 60 (SESSENTA) OU 90 (NOVENTA) DIAS SEM A APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA COMARCA.

Conclui que em que pese a fundamentação utilizada como base no decreto de prisão preventiva, a repressão aos delitos ou combate a criminalidade não dá poder para as autoridades estatais atuarem ao seu bel prazer, passando por cima do Código de Processo Penal e ocasionando claro e manifesto constrangimento ilegal ao Paciente, visto que sua prisão se demonstra injustificável diante da própria inércia dos órgãos repressivos estatais, sendo que no presente caso, a situação se agrava ainda mais visto que a prisão preventiva do Paciente fere diretamente precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a contemporaneidade dos fatos é requisito ESSENCIAL para a decretação da prisão preventiva.

Alega que no que diz respeito ao fumus comissi delicti, a representação pela prisão preventiva do Requerente lastreou-se unicamente na palavra do ofendido, contudo, a situação do caso concreto não se amolda ao tipo penal do art. 121 na sua modalidade tentada, se não ao crime previsto pelo art. 147 do Código Penal, de ameaça, dado que os disparos perpetrados pelo Paciente ocorreram unicamente no intuito de assustar.

Por fim r
equereu a concessão de liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal que

supõe estar sofrendo,
tendo em vista a extemporaneidade da prisão e a ausência de fundamentos e seus requisitos,
para que lhe seja concedida a liberdade provisória
com a
expedição do competente Alvará de Soltura
, e no fim
,
a
concessão da ordem
em definitivo e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP
.

Declara
ram
ainda o interesse em realizar
sustentação oral
do presente pedido junto a esta Egrégia Corte, nos termos do Regimento Interno, devendo, para tanto, serem intimados da pauta com dia e hora do julgamento, sob pena de NULIDADE da sessão.

Juntou documentos.

O autos me vieram distribuídos inicialmente, ocasião que me encontrava afastada das funções judiciais, em razão de férias, sendo redistribuída a relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido de liminar requerida, determinando oficiar a autoridade coatora, para apresentação das informações acerca das razões suscitadas na impetração,
com a referida informações,
o encaminhamento à Procuradoria de Justiça e em seguida a minha relatoria, por ser a relatora originária do feito. (ID.
4539835).

Em 26 de fevereiro de 2021 fora certificado pela Secretaria (ID
4593774)
, informando que a autoridade coatora não tinha recebido o pedido de informações, ocasião que a Desa
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos determinou a reiteração do pedido de informações (ID.
4594776).

Em 15/03/2021 fora juntado certidão de não recebimento do pedido de informações (ID.
4704609).

Em 17/03/2021 vieram os autos redistribuidos, ocasião que determinei a reiteração

do referido pedido, devendo a Secretaria esgotar todos os meios necessários para obter as informações solicitadas ao Juízo impetrado, e, tão somente com a efetivação desses meios, sem sucesso, certifi
casse
o cumprimento da determinação e a falta das informações, com observâncias às implicações constantes no art. 5º, da Resolução n.º 04/2003-GP
(ID.
4718724
).

Em 26/03/2021 os impetrantes propuseram pedido de reconsideração da medida liminar anteriormente indeferida (ID.
4786154), em razão da mora estatal, ocasião que deneguei o referido pedido (4791887).

Em
29/03/2021 foi certificado pela Secretaria mais uma vez o não recebimento do pedido de informações, pela autoridade coatora (ID.
4800231).

Considerando as certidões (IDs. 4593774, 4704609, 4800231) que esclarecem que foram requeridas informações ao Juízo de Novo Repartimento, autoridade coatora, e reiterada por três vezes consecutivas, sem que houvesse manifestação, diante do descaso do referido Juízo, em prestar informações solicitadas, acerca das razões suscitadas na impetração do presente writ. determinei o encaminhamento de representação à Corregedoria de Justiça, para as providências cabíveis, face ao desatendimento de requisição desta Corte e, em especial, por se tratar de matéria que afeta o direito fundamental de liberdade, impondo a apuração da responsabilidade administrativa pela omissão. E em seguida que fosse encaminhado os autos ao parecer do Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou
-se
pelo
CONHECIMENTO

E
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor de

JOSELITO ALVES DE LIMA
.

Em 12/04/2021 a Assessoria do meu Gabinete entrou em contato telefônico com a Comarca de Novo Repartimento, ocasião que contactou com a servidora EVANILDE, no qual foi solicitado que fosse prestadas as devidas informações ao presente
writ
, tendo em vista que o processo originário eletrônico se encontra em segredo de justiça, o que inviabilizou o referido acesso aos autos.

Em 13/04/2021, via email funcional (ana.costa@tjpa.jus.br), deste Gabinete, o magistrado encaminhou decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente JOSELITO ALVES DE LIMA e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2021 às 9h.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na
s
alegaç
ões
de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
extemporaneidade do decreto de prisão preventiva
,
a presença de condições favoráveis ao paciente
e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Neste capítulo, os impetratantes pugnam qu
anto
à
extemporaneidade da medida
combatida
,
tendo em vista o crime teria ocorrido em 31/03/2019 e sua prisão preventiva decretada apenas em 17/12/2020, sendo efetuada em 18/12/2020, somente dois anos após a ocorrência do fato delituoso, mesmo o paciente permanecendo residindo na Comarca de Novo Repartimento, o que denota que nenhum momento o paciente o
fereceu qualquer risco à investigação policial ou à tutela do processo penal
.

Entendo que tais argumentos não merecem prosperar,
pois, dos documentos por ele
s
próprio
s
acostados aos autos, tem-se que embora o crime tenha ocorrido em
março de
2019, as diligências policiais que conduziram ao indício de autoria em relação ao paciente, a qua
l
, por sua vez, foram salutares para respaldar o decreto prisional, somente foram concluídas no decorrer dos meses que seguiram ao fato delituoso, tendo sido necessária, além da oitiva de testemunhas
e o

interrogatório do acusado,

sendo o referido Inquérito Policial concluído com data de 07/05/2019, conforme Portaria nº 00160/2019, datada de 7 de maio de 2019 (ID.
4522981 - Pág. 35
), sendo apresentada denúncia e representação da prisão preventiva, pelo Ministério Público em 06/11/2020 (ID.
21072685 - Pág.5
)

e recebida através de decisão interlocutória em 17/12/2020 (ID.
4522981 - Pág. 85
), no qual teve sua prisão preventiva decretada devidamente fundamentada
,

foi decretada com base na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, pois
JOSELITO
foi denunciado

como incurso no Art. 121, § 2º, inc
iso
IV, do CPB
,
de sorte a não haver que se falar em extemporaneidade, pois a prisão preventiva do coacto foi requerida no exato momento da sua conveniência, diante do esclarecimento dos fatos, ainda que ocorrida meses depois da prática delitiva, em razão de ter sido uma investigação complexa.

Com efeito, sem dúvida a medida extrema,
in casu,
mostra-se atual e necessária, uma vez que os indícios colhidos até o presente momento evidenciam e justificam solidamente a sua decretação, mormente para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, conforme já demonstrado alhures. Nesse sentido, tem-se o entendimento deste próprio Tribunal de Justiça, verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 2º do art. 312 do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964/19, reconhece que a urgência intrínseca às cautelares exige a atualidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. (STJ – HC 509.878/SP, j. 05/09/2019). 1.1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial, permanecendo ainda assim latente o fator ligado à necessidade do resguardo da ordem pública. 2. Ordem conhecida, todavia, denegada. (HC 0802530-79.2020.8.14.0000, Relator MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Julgado em sessão de plenário virtual encerrada em 21 de maio de 2020)

2.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E FUNDAMENTAÇÃO
.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva
e sua manutenção (
ID
,s 22102341 -pag.7, datado de
17/12/2020
.
e
25415641 - Pág. 3
, datado de
12/4/21
)

“(...)
6.1. inicialmente quanto ao pedido de prisão preventiva, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se tratam de crimes em que as penas privativas de liberdade máximas, se cumuladas, são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime de tráfico, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime de homicídio onde teria praticado o nefando delito em plena luz do dia nas imediações do terminal rodoviário da cidade, demonstrando extrema ousadia, audácia e destemor, além da grande periculosidade dos agentes envolvidos que após desfechar disparos na vítima a esfaqueou diversas vezes a vítima e após tranquilamente deixaram a cena do crime.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia
p
rocessual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Assim, na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução, pois no caso está presente a barbárie e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, uma vez que o réu é denunciado de participar de delito de grande intimidação da comunidade, onde a vítima foi baleada e esfaqueada em ação de execução típica de extermínio, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se por em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Isso não bastasse o Acusado em referência não é neófito na prática delitiva, afinal já ostenta condenação criminal pelo delito de porte de arma de fogo, consoante se verifica dos Autos 0000349-41.2012.814.0123.

Tal situação destaca que o fato de receber censura judicial é insuficiente a afastá-lo do mundo da criminalidade o que é claro indicador de reiteração delitiva que demonstra a recalcitrância do conduzido, em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP- 01051)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

(...)

Ante todo exposto, com fulcro nos arts. 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOSELITO ALVES DE LIMA, qualificado nos Autos
,
.(...)”

“
1. Inicialmente quanto ao pedido de revogação da prisão formulado por JOSELITO ALVES DE LIMA, é de se notar que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantem-se incólume.

A despeito dos argumentos deduzidos no pedido de revogação, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva decretada, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe, consoante bem pontuou o órgão ministerial.

Desta forma, insurge-se o acusado, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele
o jus libertatis,
casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário,
permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime de homicídio onde teria praticado o nefando delito em plena luz do dia nas imediações do terminal rodoviário da cidade, demonstrando extrema ousadia, audácia e destemor, além da grande periculosidade dos agentes envolvidos que após desfechar disparos na vítima a esfaqueou diversas vezes a vítima e após tranquilamente deixaram a cena do crime.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes

que causassem intranquilidade social.

(...)

Ademais, ao revés do que tem afirmado a defesa, o Acusado em referência não é neófito na prática delitiva, afinal já ostenta condenação criminal pelo delito de porte de arma de fogo, consoante se verifica dos Autos 0000349-41.2012.814.0123.

Mesmo após ter recebido a condenação acima, o requerido não se afastou da esfera do profano e segundo a polícia judiciária envolveu-se em novo delito, dessa vez, sonoramente mais grave.

Vale salientar ainda que ao analisar os autos acima referenciados, a secretaria deste juízo emitiu novar ordem de int
i
mação da sentença (o réu já estava intimado pois prolatada em audiência), entretanto quando de sua tentativa de localização para intimação da sentença acima o mesmo não fora encontrado, consoante certidão constante daqueles autos.

Dito isso, obvio, ululante, que a prisão continua necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, consoante bem salienta o RMP em seu parecer contrário a revogação da prisão.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ademais consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva. Consigne-se que não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto,
indefere-se
o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversa da prisão
.

(...)”

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo
)
.

O exame acurado da
s decis ões supracitada s revela m a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que o paciente
ostenta
condenação criminal pelo delito de porte
ilegal
de arma de fogo
(
Autos 0000349-41.2012.814.0123
),
indicador de reiteração delitiva que demonstra a recalcitrância do conduzido, em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

Em outras palavras, a prisão provisória fora
decretada
por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada
, após representação do Ministério Público,
por existir
em
indícios de autoria e prova
da
materialidade delitiva, bem como
apontam a periculosidade do agente
e a necessidade de
se resguardar
a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, logo n
ão há que se falar em ausência de fundamentação idônea da
decretação
da prisão preventiva, já que os autos dão conta que o paciente participou de
um homicídio qualificado contra a vítima W
ilton
C
arlos
A
raújo da
S
ilva
.

O juízo de primeiro grau considerou relevante assegurar a ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada ao paciente, tendo em vista conforme constante na exordial acusatória e Inquérito Policial,
a
frieza
e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, uma vez que o
paciente

foi
denunciado de participar de delito de grande intimidação da comunidade,
uma vez que o fato delituoso se deu
em plena luz do dia
, dentro de um bar,
nas imediações do terminal rodoviário da cidade
de Novo Repartimento
, demonstrando extrema ousadia, audácia e destemor, além da grande periculosidade do agente envolvido que após desfechar disparo na vítima a esfaqueou diversas vezes
, mesmo esta estando no chão, sem possibilidade de defesa,
e após tranquilamente deix
ou
a
cena do crime
,
situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se por em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal
, como bem salientou o juízo em sua decisão.
Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública
.

3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Cabe ressaltar ainda que o paciente voltou a delinquir, uma vez que responde a outra ação penal, na mesma vara criminal pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo (Processo nº
0000349-41.2012.814.0123
)
, o que denota que o réu é contumaz na prática insidiosa de crime
s,
o que revela não ser possível responder ao presente feito em liberdade, ou aplicação de qualquer medida cautelar alternativa a prisão.

4.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado,
possuindo residência fixa
e
possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,19 de
abril
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/04/2021